Tribunal: STF
Processo: ARE 1381369
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução - Verbas de sucumbência - Sentença de parcial procedência - Insurgência contra os critérios utilizados para o cálculo exequendo - Correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda - Dívida de natureza tributária - Juros moratórios e correção monetária devidos conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE Tema 810 e pelo STJ Tema 905 Inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494197 na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública - Inconstitucionalidade - Ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia - Sentença mantida - Recurso não provido” (e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7). 



    4. O agravante sustenta que “o que se discute no presente caso é a ofensa ou não ao regime de precatórios estabelecido pelo artigo 100 da CF/88, tendo em vista que a decisão recorrida entendeu ser cabível a incidência de juros de mora contra o ente público a partir do trânsito em julgado do processo de conhecimento, não existindo ainda a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor” (fl. 3, e-doc. 9). 



    Assevera que “somente seria possível reconhecer a mora da Fazenda Pública se ela não realizar o pagamento dos precatórios ou RPV's no prazo determinado - e nunca antes disso” (fl. 4, e-doc. 9). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja em relação aos juros ou à atualização monetária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.368.746/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.330.289-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.340.935-AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora